Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706272-73.2019.8.07.0020 APELANTE: ALISSON WALTERLEY ALBUQUERQUE SANTOS APELADO: MARCUS MONICI SOUZA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/02/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR